Tribunal: TJMT
Processo: 1005145-08.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1005145-08.2021.8.11.0000
IMPETRANTE
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE
VALDEIR RAMOS DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por se manter inerte em relação ao pedido de progressão de regime, proposto pela i. Defesa nos autos do Processo Executivo n.o 0027653-72.2017.8.11.0042, em que o reeducando cumpre a pena unificada de 5 (cinco) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, proveniente de três condenações por crimes patrimoniais.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, alega o i. Defensor Público que, na data de 12/11/2020, foi protocolado nos autos executivos pedido para a progressão do paciente ao regime semiaberto, pois, por estar preso desde a data de 17/01/2019 e considerando as remições de pena protocoladas no feito originário, satisfez o requisito objetivo do aludido benefício no dia 04/12/2019, contudo, afirma que, até o momento, o requerimento não foi apreciado pelo d. juízo a quo, em evidente afronta ao princípio da razoável duração do processo.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer, inclusive liminarmente, a concessão da ordem em favor do paciente para que seja imediatamente progredido ao regime semiaberto, ou, subsidiariamente, que seja concedido o prazo improrrogável de 15 (quinze) dias para que o d. Juízo da 2a Vara das Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT manifeste acerca do pedido defensivo de progressão de regime.
A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 81296456.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, há de se ter em conta que os prazos previstos na legislação penal devem ser analisados com juízo de razoabilidade, pois, por não serem fatais ou peremptórios, comportam dilações diante das particularidades do caso concreto, sem caracterizar violação ao princípio da razoável duração do processo.
Logo, sendo de conhecimento deste Relator que, em razão da situação pandêmica ora vivenciada, houve um aumento significativo nos pedidos de liberdade, prisão domiciliar e flexibilização de cumprimento da pena nos processos executivos, sob o argumento de que os sujeitos reclusos correm risco de serem contaminados nas unidades prisionais, o que, por óbvio, vem sobrecarregando o Poder Judiciário, notadamente as Varas de Execuções Penais da Comarca de Cuiabá/MT, entendo por justificado certo atraso na prestação jurisdicional.
Aliás, em outros remédios constitucionais impetrados perante esse eg. Sodalício, tive o conhecimento que a d. autoridade indigitada de coatora informou que, diante do atual contexto, visando a transparência nos atos judiciais praticados e o acesso à Justiça a todos que dela necessitam, foi publicada na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT a Portaria n.o 006/2020/GAB, que, em seu bojo, aponta o critério cronológico como regra para a análise dos pedidos formulados naquele juízo, que somente é excepcionado quando houver o implemento do requisito objetivo, prioridades legais ou, ainda, benefícios a serem concedidos.
De mais a mais, friso que o habeas corpus se constitui em ação de natureza constitucional, com rito procedimental célere e sumário, que não contempla a produção probatória, a pressupor a prova pré-constituída do direito alegado pelo impetrante, que deve demonstrar o abuso de poder ou a ilegalidade que atinge o direito de locomoção do paciente, visto que não cabe ao Poder Judiciário – paternalisticamente – suprir a deficiência da ação mandamental.
Assim, ressaindo dos autos eletrônicos que inexiste cálculo de pena homologado demonstrando que o requisito objetivo para o paciente ser progredido ao regime semiaberto já foi satisfeito, não há como conceder liminarmente a ordem da presente impetração.
Outrossim, não se pode descurar que para a concessão do almejado benefício executório exige-se, de forma simultânea, o preenchimento do requisito subjetivo, que consiste na demonstração do bom comportamento carcerário do penitente, comprovada pelo diretor do estabelecimento, o que inexiste nos autos eletrônicos.
E, ainda, persiste a possibilidade de a d. autoridade judiciária de 1o grau entender por necessária a submissão do reeducando a exame psicossocial, que, conquanto não seja obrigatório, nos termos da Súmula n.o 439 do STJ, pode ser determinado caso o julgador entenda imprescindível à hipótese versada.
Portanto, por ora, não encontro motivos para conceder liminarmente a ordem do presente mandamus, mesmo porque não há como negligenciar que a tese defensiva constante na inicial se confunde com o próprio mérito da ação de dignidade constitucional, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, pela c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício, por ocasião do julgamento definitivo do habeas corpus.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente VALDEIR RAMOS DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 30 de março de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator